Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICABILIDADE DO CDC. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
1. Nos termos da súmula 538 do STJ, "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".
2. Para a aplicação da multa penal no contrato de consórcio, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pelo grupo em decorrência da desistência do consorciado.
3. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente e/ou excluído do grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou da contemplação das cotas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no (REsp 1.119.300/RS).
4. As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos.
5. Recursos de apelação não providos. Preliminar rejeitada.